Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704286-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA DESPACHO Considerando o disposto no artigo 9o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, para que, querendo, se manifeste em cinco dias acerca da alegação de má-fé e do pedido de aplicação de multa constantes das contrarrazões apresentadas pela parte agravada. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora